Tribunal: TJSP
Processo: 1021621-58.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação revisional de contrato de reserva de unidade habitacional – Constituição da automática da mora com o vencimento de obrigação positiva e líquida no seu termo, art. 397 do Código Civil – Prescindibilidade da notificação do interessado na aquisição da área – Cabimento de indenização pelos lucros cessantes decorrentes da privação transitória da posse, do uso e da fruição da coisa – Adequação do

Ementa:
Ação revisional de contrato de reserva de unidade habitacional – Constituição da automática da mora com o vencimento de obrigação positiva e líquida no seu termo, art. 397 do Código Civil – Prescindibilidade da notificação do interessado na aquisição da área – Cabimento de indenização pelos lucros cessantes decorrentes da privação transitória da posse, do uso e da fruição da coisa – Adequação do valor das parcelas pactuadas, resguardada a faculdade do art. 479 do Código de Processo Civil – Inovação recursal – Teses quanto à ilegalidade da capitalização e da tabela price que não foram abordadas na inicial – Recurso conhecido, em parte, e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021621-58.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARINA
GIL
RABELO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COOPERATIVA
HABITACIONAL PRIMEIRA CASA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021621-58.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 17004 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 1021621-58.2014.8.26.0224
APELANTE: MARINA GIL RABELO
APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL PRIMEIRA CASA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 17004
Ação revisional de contrato de reserva de unidade
habitacional – Constituição da automática da mora com o
vencimento de obrigação positiva e líquida no seu termo,
art. 397 do Código Civil – Prescindibilidade da notificação
do interessado na aquisição da área – Cabimento de
indenização pelos lucros cessantes decorrentes da
privação transitória da posse, do uso e da fruição da coisa
–
Adequação
do
valor
das
parcelas
pactuadas,
resguardada a faculdade do art. 479 do Código de
Processo Civil – Inovação recursal – Teses quanto à
ilegalidade da capitalização e da tabela price que não
foram abordadas na inicial – Recurso conhecido, em parte,
e não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou (i)
improcedente a ação revisional de contrato de reserva de unidade habitacional,
cumulada com o pedido de repetição do indébito, e (ii) procedente, em parte, a
reconvenção, declarando extinto o negócio jurídico formalizado entre as partes,
determinando a restituição ao autor da importância equivalente a 80% dos valores
adimplidos, corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso e com juros
de mora a partir da citação, condenando o reconvindo ao pagamento de lucros
cessantes na quantia correspondente à soma das mensalidades apuradas entre o
início da posse e a efetiva desocupação do imóvel, calculada na base de 1% ao mês
sobre o valor venal do bem, rateando as despesas com o processo e arcando cada
parte com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos ante a
sucumbência recíproca objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, na ilegalidade da rescisão da avença diante da
ausência de constituição em mora, na inexistência de demonstração dos prejuízos
para a fixação das perdas e danos, na ilegitimidade da capitalização, bem como da
utilização da tabela price e na inadequação do valor das prestações.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021621-58.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 17004 3/4
Na espécie foi alçado à categoria de incontroverso o fato
de que o autor anuiu ao programa de regularização fundiária, tendo aderido ao termo
de reserva de unidade habitacional, a fim de que fosse analisada a possibilidade de
incorporação do terreno ao projeto original de área de propriedade da cooperativa ré.
E, diante da ausência de formalização de instrumento
particular de compromisso de compra e venda, foi inexigível a notificação da parte
para promover a quitação das prestações pactuadas, tendo a mora se operado
apenas com o vencimento da obrigação positiva e líquida no seu termo, conforme o
art. 397 do Código Civil, donde a inaplicabilidade das regras do art. 32 da Lei
6.766/79, art. 1.o do Decreto-Lei n. 745/69 e do enunciado da Súmula n. 76 do
Superior Tribunal de Justiça1, esterilizando os argumentos articulados.
Outrossim, em razão da inexecução culposa da
convenção, foi mesmo devida a reparação civil à ré/reconvinte, sob a rubrica de lucros
cessantes, evidenciados pela privação transitória da posse, do uso e da fruição da
coisa, fato notório que dispensa a produção de qualquer outra prova para a
comprovação do direito.
Quanto ao valor das parcelas fixadas, não foi verificado
no que consistiu o acenado equívoco, na medida em que nos cálculos efetivados pelo
perito foi expressamente ressaltado que não houve a inclusão de correção monetária,
além de que inexistiu pactuação expressa acerca de eventual período de carência nos
cinco meses anteriores ao início do pagamento do preço, mormente considerando
que o juiz não fica adstrito ao laudo, em atenção ao art. 479 do Código de Processo
Civil.
De resto, incognoscível o recurso quanto à ilegalidade da
capitalização e da utilização da tabela price, uma vez que os temas não foram
abordados na inicial, de modo que não foi permitida a inovação recursal, pena de
supressão de instância, art. 1.013 do Código de Processo Civil.
1 Súmula n. 76 do STJ - A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia
interpelação para constituir em mora o devedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021621-58.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 17004 4/4
Do exposto, pelo meu voto, conheço, em parte, do
recurso, negando provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator